Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-48.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-48.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA GANDES - CPF: 138.312.401-91 (APELANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: MARIA FERREIRA GANDES

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) –
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

2 – Prescrição reconhecida.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
MARIA FERREIRA GANDES

na

Ação Indenizatória no 1000421-48.2024.8.11.0034

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra a sentença que JULGOU EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, inc. II, do CPC, com reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora, conforme TEMA n. 1150 do STJ.

CONDENOU a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em virtude dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, sustenta que nunca teve acesso a qualquer tipo de documento detalhando os valores constantes em sua conta PASEP, motivo pelo qual, a ciência somente ocorreu em 09/08/2024, quando solicitou e teve acesso ao extrato e microfilmagem de sua conta bancária.

Alega que o Tema 1150 do STJ dispõe que o marco inicial do prazo prescricional começa a contar quanto obtida a microfilmagem do extrato completo da conta PASEP.

Defende que
apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada é que o titular terá comprovada a ciência dos desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas na sua conta.

Aduz que sem o acesso ao extrato as movimentações da conta individualizada, não pode ter ciência inequívoca do ato ilícito, ou seja, apenas com a disponibilização do extrato que o titular da conta individualizada pode saber, com precisão, se houve desfalques em sua conta e qual a dimensão do prejuízo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID 283689857), o apelado requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente defende a reforma da sentença arguindo que o termo inicial da prescrição se dá com a ciência dos desfalques em sua conta PASEP, ou seja, quando teve acesso aos extratos e microfilmagens, o que ocorreu em 09/08/2024
.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto, conforme
TEMA 1150
, ao julgar o recurso representativo de controvérsia e estabelecer a seguinte tese:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da prescrição é de que o prazo aplicável é o decenal, nos termos do artigo 205 do CC, sendo que o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata,
ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque em sua conta bancária.

Salienta-se que o
momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque desse valor, ou seja, toma conhecimento do montante disponível na conta PASEP.

No caso, a despeito de anteriormente ter adotado que o termo inicial da prescrição seria quando a parte teve ciência do desfalque ao solicitar a instituição financeira os extratos e microfilmagem da conta, em atenção aos julgados deste E Tribunal de Justiça, passo a considerar que a ciência do desfalque se dá quando a parte autora efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP, em razão do pagamento de sua aposentadoria e, no caso, tal fato ocorreu em
27/03/2009
, conforme ID 283689357.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada em
19/08/2024
(ID 283689353), ou seja, mais de dez anos após ter ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da
prescrição do direito da parte autora
.

A propósito, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.

Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.
(N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”.
(N.U. 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatada prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.

(N.U. 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ante o exposto,
nego
p
rovimento ao recurso.

Por consequência, condeno a parte autora aos ônus sucumbência, fixando em 12% os honorários advocatícios sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025